Tribunal: TJMT
Processo: 1031361-61.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031361-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA VARCO DA SILVA - CPF: 055.846.271-51 (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), W. M. DE CASTRO LTDA - CNPJ: 55.226.296/0001-55 (RECORRIDO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), LABORATORIO DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 54.698.057/0001-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO. FATO DE TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

extinguiu
o
processo

sem

resolução
de
mérito
,
por

incompetência

em

razão
do valor da causa,
em

ação
de
indenização

por

falha

na

prestação
de
serviços
de
reparo

automotivo
,
que

resultou

na

indisponibilidade

prolongada
do
veículo
e
na

necessidade
de
contratação
de
terceiros
para a
solução
do
problema
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
2
questões

em

discussão
: (
i
)
se
a
conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos

constitui
novo
pedido
a ser
somado
para fins de
aferição
da
alçada
dos
Juizados

Especiais
; e (
ii
)
se
a
falha
no
serviço

prestado

por

uma
das
fornecedoras
,
indicada
pela
outra
,
configura

fato
de
terceiro

apto

a

excluir
a
responsabilidade
da
primeira
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos
,
decorrente da impossibilidade de cumprimento do pleito original, não

representa
um
acréscimo

ao
valor da causa, mas sim
uma

substituição
do
pedido
,
devendo
o
proveito

econômico
total ser
aferido
para fins de
competência
.

4.
Comprovado

que
o
dano

decorreu
de
falha

exclusiva
no
serviço

prestado

por

terceiro
,
ainda

que

indicado

pelo

fornecedor
original,
configura
-
se a

excludente
de
responsabilidade

prevista
no art. 14, § 3º, II, do CDC,
afastando
o
nexo
de
causalidade

em

relação

ao

primeiro
.

5. A
revelia
da
prestadora
de
serviço
,
somada

às

provas
dos autos,
firma

sua

responsabilidade
pela
falha
. O
dano
moral é
configurado

in
re

ipsa
pela
indisponibilidade
de
bem

essencial
,
fixado

em
R$ 6.000,00. O
dano
material
corresponde

aos

valores

pagos

pelo

serviço

defeituoso
e
aos

gastos
com
locação
de
veículo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos
,
por

impossibilidade
de
cumprimento
,
não

constitui

cumulação
de
pedidos
, mas sim
substituição
do
pleito
original,
não

devendo
o valor
correspondente
ser
somado

ao

proveito

econômico

já

pleiteado
para fins de
fixação
do valor da causa e
competência
dos
Juizados

Especiais
. 2. A
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
de
serviços
é
excluída

quando

comprovado

que
o
dano

ao

consumidor

decorreu
de culpa
exclusiva
de
terceiro
,
ainda

que

este

tenha

sido

por

ele

indicado
para a
complementação
do
serviço
,
rompendo
-se o
nexo
de
causalidade
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/95,
arts
. 3º, I, 20 e 55; CPC,
arts
. 292, II, 344, 345, I, 374, I
a
IV, 944 e 1.013, § 3º; CDC,
arts
. 12, § 3º, III, 14, § 3º, II, e 22; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira
Turma, j. 24/08/2021; STJ,
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/10/2016; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1031361-61.2025.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUANA VARCO DA SILVA

Recorridos
:
W. M. DE CASTRO LTDA. e LABORATORIO DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUANA VARCO DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de
W. M. DE CASTRO LTDA. e LABORATORIO DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Noticiou

que
: a)
contratou
a
primeira

reclamada
para a
retífica
completa do motor de
sua

caminhonete
,
pagando
o valor total de R$ 22.735,30; b)
após
o
serviço
, o
veículo

apresentou

falhas

mecânicas

recorrentes
,
culminando

na

perda
de
força
do motor; c) a
primeira

reclamada

indicou
a
segunda

reclamada
para um novo
reparo

nos

bicos

injetores
,
pelo
qual
pagou
R$ 11.168,58; d)
mesmo

após
o
pagamento
de ambos
os

serviços
, o
veículo

permaneceu

retido

por

mais
de
três
meses, com as
reclamadas

atribuindo
a
responsabilidade

uma
à
outra
.
Requereu
: a) a
restituição

imediata
do
veículo

em

perfeito

estado
de
funcionamento
,
em

sede
de tutela de
urgência
; b)
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 11.700,00,
correspondente

aos

gastos
com
locação
de outro
automóvel
; c)
indenização

por

danos

morais

em
valor
não
inferior a R$ 15.000,00.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
parte

reclamante

emendou
a
inicial
para
incluir

pedidos
de
perdas
e
danos
no valor de R$ 33.903,88 (
referente

aos

serviços

pagos
) e de R$ 15.592,00 (
referente

ao

reparo

por

terceiro
); b) a soma
desses

valores
com
os

pedidos

originais
de
danos

materiais
(R$ 11.700,00) e
morais
(R$ 15.000,00)
ultrapassa
o
teto
de 40
salários

mínimos
dos
Juizados

Especiais
.
Ao final
,
proferiu

sentença
de
extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
,
por

incompetência
do
juízo

em

razão
do valor da causa.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a) o
juízo
de
origem

equivocou
-se
ao

considerar
a
conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos

como
um novo
pedido
, pois se
trata
de
uma

consequência
legal do
inadimplemento
; b) o valor de R$ 33.903,88
corresponde

ao

montante

já

pago

que
se
busca
reaver, e o
gasto
com
terceiro
é um
dano
material
decorrente
da
falha
do
serviço
,
não
um
pedido

autônomo
a ser
somado
para fins de
alçada
; c) o valor
atribuído
à causa
na

inicial
(R$ 60.603,88)
estava

dentro
do
limite
de 40
salários

mínimos

vigente
à
época
da
propositura
(R$ 60.720,00); d) a
extinção

prematura
do
feito
viola
os

princípios
da
primazia
do
julgamento
de
mérito
, da
celeridade
e da
simplicidade
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
anular
a
sentença

terminativa
; b)
reconhecer
a
competência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
a causa.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
do valor.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei 9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
(
inciso
I).

A
sentença

extinguiu
o
processo

sem

resolução
de
mérito

por

entender

que
o valor da causa
ultrapassava
o
teto
de
competência
dos
Juizados

Especiais
.
Contudo
, a
decisão

partiu
de
uma

premissa

equivocada

ao

somar

os

pedidos
de forma
incorreta
.

A
parte

reclamante
,
em

sua

petição

inicial
,
pleiteou
a
restituição
do
veículo
,
indenização

por

danos

materiais

decorrentes
da
locação
de outro
automóvel
(R$ 11.700,00) e
compensação

por

danos

morais
(R$ 15.000,00).
Posteriormente
,
diante
da
devolução
do
bem

sem
o
devido

reparo
,
requereu
a
conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos
, no
montante
de R$ 33.903,88,
correspondente

aos

valores

pagos
à
parte

reclamada
(ID 326965390/PJe2).

A
conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos

não

constitui
um novo
pedido
a ser
somado
, mas sim
uma

substituição
do
pleito
original,
em

razão
da
impossibilidade
de
seu

cumprimento
. Dessa forma, o
proveito

econômico

pretendido
pela
parte

reclamante

corresponde
à soma dos
danos

materiais
(R$ 11.700,00), dos
danos

morais
(R$ 15.000,00) e das
perdas
e
danos
(R$ 33.903,88),
totalizando
R$ 60.603,88.

À
época
da
propositura
da
ação
, o
salário

mínimo

vigente
era de R$ 1.518,00, de modo
que
o
teto
de 40
salários

mínimos

correspondia
a R$ 60.720,00. Logo, o valor da causa (R$ 60.603,88)
encontra -se dentro do limite de alçada dos Juizados

Especiais
.

Ademais
, o
artigo
292,
inciso
II, do CPC
preconiza

que

na

ação

que

tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao

montante
da
pretensão

resistida
,
que
equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

“RECURSO
INOMINADO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. JUIZADO INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Incompetência

em

razão
do valor. O
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
limitando
-se
aquelas

causas

cujo
valor
não

exceda
40
salários

mínimos
. Nas
ações

que

tiverem

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao
valor da
resistida
,
que
equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
. (N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024 e N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023). O
Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar

demanda
com
pedido

cumprimento
de
contrato
,
dano
material e moral com valor total
que

excede
40
salários

mínimos
, visto
que

o

benefício

financeiro

será
superior
ao

teto
legal. (...) (N.U 1003101-85.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024)”

Portanto
, a
competência
do
Juizado
Especial
Cível

deve
ser
reconhecida
,
impondo
-
se a

anulação
da
sentença
.

Teoria da causa
madura
.

Nos
termos
do
artigo
1.013, § 3º, I a IV, e § 4º do CPC, se “
o
processo

estiver

em

condições
de
imediato

julgamento
, o tribunal
deve

decidir

desde
logo o
mérito
”,
quando
,
em

grau
de
recurso
, for
afastada
a
questão

que

tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
,
visando

proporcionar

maior

celeridade

ao

trâmite
processual.

Portanto
, o
julgamento
de
mérito
pela
segunda

instância

somente

está

autorizado
se a causa
estiver

madura
,
ou

seja
,
pronta
para
julgamento
.

Nesse
sentido
:

“RECURSO
ESPECIAL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A
controvérsia
resume-
se a

definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença

que

reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde

que
a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
. 4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
. 5.
Recurso

especial

não

provido
. (STJ//
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)”

Afastada
a
preliminar
de
incompetência

que

ensejou

a

extinção
do
feito
,
verifico

que

o

processo
se
encontra

devidamente

instruído
e
apto
para
julgamento
de
mérito
. As partes
tiveram

oportunidade
de
produzir

provas
, a
matéria

controvertida
é
predominantemente
de
direito
e a
prova
documental
acostada

aos
autos é
suficiente
para
a

elucidação
dos
fatos
.

Ademais
, a
remessa
dos autos à
origem
para
prolação
de nova
sentença

contrariaria

os

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual
que

norteiam
o
microssistema
dos
Juizados

Especiais
.

Assim, com
fundamento

na
Teoria da Causa Madura,
passo
à
análise
do
mérito
da
demanda
.

Revelia
.

Nos
termos
do
artigo
20 da Lei
nº
9.099/95, “
não

comparecendo
o
demandado
à
sessão
de
conciliação

ou
à
audiência
de
instrução
e
julgamento
,
reputar
-se-
ão

verdadeiros

os

fatos

alegados
no
pedido

inicial
, salvo se o
contrário

resultar
da
convicção
do Juiz
”.

No
caso
, nota-se
que
a
parte

reclamada
LABORATÓRIO DIESEL COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA.
foi

regularmente

citada
(ID 326965369/PJe2), mas
não

compareceu
à
audiência
de
conciliação
(ID 326965370/PJe2).

Vale
consignar

também

que

não

houve

qualquer

justificativa

que

pudesse

autorizar
a
designação
de nova
audiência
.

Desta
forma
,
considera
-se revel a
referida

parte

reclamada
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art.
344 do
CPC).
Todavia
,
a

revelia

não

produz
esse
efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento

que
a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos
" (art. 345,
incisos
I a IV, do CPC). Da
mesma
forma, a
confissão

ficta

não

alcança

os

fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
" (art. 374, I
a
IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
dos
pedidos

iniciais
, mas
induz
à
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Neste
sentido
:

“AGRAVO
INTERNO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A
revelia

enseja
a
presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da
ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos autos,
motivo

pelo
qual
não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
. (...) (
STJ//

AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016)”.

De
igual
forma a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

“RECURSO
INOMINADO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Revelia
. A
parte

reclamada
é
considerada
revel
quando

não

comparece
à
audiência
de
conciliação
e/
ou

não

apresenta

contestação
(art. 20 da Lei
nº
9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE;
Súmula
11/
Cível
das
Turmas

Recursais
).
A

ausência
da
parte

reclamada

na

audiência
de
conciliação

sem

justificativa

apresentada

nos

dias

seguintes
da
audiência

implica

em

revelia
. 5.
Efeitos
da
revelia
.
Havendo

revelia
,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas
no art. 344 e
345 do
CPC. No
presente

caso
,
deve
ser
considerado

verdadeira
a
falha

na

prestação
de
serviço
de
telefonia

quanto
a
portabilidade
,
bem

como
o
prejuízo
material e moral. (...) (N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)”

A
revelia
da
parte

reclamada
LABORATÓRIO DIESEL
induz
à
presunção
de
veracidade
dos
fatos

narrados

na

inicial

em

relação

a

ela
.
Embora
a
outra

reclamada
, VIA JAPAN,
tenha

apresentado

contestação
(ID 326965397/PJe2), o
que
,
em

tese
,
afastaria
o
efeito
material da
revelia

quanto

aos

fatos

comuns
(art. 345, I, CPC),
a

análise
do
mérito

será

feita
com base no conjunto
probatório
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, § 3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

“RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ//
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

No
caso
dos autos, a
parte

reclamada
W.M. DE CASTRO LTDA. (VIA JAPAN)
alega

que
a
falha

persistente
no
veículo
da
parte

reclamante

decorreu

exclusivamente
do
serviço

prestado
pela
segunda

reclamada
, LABORATORIO DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.,
nos

bicos

injetores
.

As
provas

corroboram

essa

tese
. A
contestação
(ID/PJe2 326965397) e a
resposta
à
notificação
extrajudicial (ID/PJe2 326965407)
demonstram

que
a VIA JAPAN,
após
a
recorrência
do
problema
,
diagnosticou a falha no sistema de injeção e encaminhou o veículo para a

empresa

especializada
. A
segunda

reclamada
,
por

sua

vez
,
foi

devidamente

citada
(ID/PJe2 326965369), mas
não

apresentou

defesa

nem

compareceu
à
audiência
(ID/PJe2 326965370),
tornando
-se revel.

A
revelia
da LABORATORIO DIESEL
reforça
a
veracidade
dos
fatos

narrados
, inclusive
a

alegação de que a falha no serviço de sua

responsabilidade

foi
a causa dos
danos

subsequentes
. Desse modo,
não

há

nexo
de
causalidade
entre a
conduta
da W.M. DE CASTRO LTDA e
os

prejuízos

finais

suportados

pela

consumidora
,
configurando
-
se a

excludente
de
responsabilidade

por

fato
de
terceiro
.

Portanto
,
os

pedidos

devem
ser
julgados

improcedentes

em

relação
à W.M. DE CASTRO LTDA.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo

22 do
CDC.

Conforme
já

mencionado
, a
parte

reclamada
LABORATORIO DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. é revel. Nos
Juizados

Especiais
,
a

revelia

acarreta
a
presunção
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

petição

inicial
,
nos

termos
do
artigo
20 da Lei
nº
9.099/95.

Assim, presume-se
verdadeira

a

alegação
de
que

o

serviço
de
reparo

nos

bicos

injetores

foi

executado
de forma
defeituosa
, o
que

resultou

na

persistência
dos
problemas

mecânicos
e
na

necessidade
de
novos

reparos
. A
conduta

ilícita
da LABORATORIO DIESEL
está
,
portanto
,
configurada
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda

que

atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
. Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o
que

efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o
que

razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

No
que

tange

aos

gastos
com a
locação
de
veículo
, a
responsabilidade
da LABORATORIO DIESEL
inicia
-
se a

partir
do
momento

em

que

o

veículo

foi

deixado
sob
seus

cuidados
. O
vídeo

juntado

aos
autos (ID/PJe2 326965359) indica
que

o

veículo

foi

encaminhado
à
oficina
da
reclamada
revel
em
17/4/2025.

Dessa
forma
,
apenas

os

pagamentos
de
aluguel
posteriores
a

essa
data
são
de
sua

responsabilidade
. Conforme
os

comprovantes

juntados
no ID/PJe2 326965358,
são

devidos

os

valores
de R$ 1.500,00,
pago

em
25/4/2025, e R$ 900,00,
pago

em
2/5/2025,
totalizando
R$ 2.400,00.

Ademais
, com a
conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos
, a
reclamante

faz
jus à
restituição
do valor
pago

pelo

serviço

defeituoso
.
Os

comprovantes

juntados
no ID/PJe2 326965353
demonstram
o
pagamento
de R$ 10.500,00 à
parte

reclamada
LABORATORIO DIESEL, valor
que

deve
ser
integralmente

restituído
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

A

impossibilidade
de
utilizar
o
seu

veículo
,
bem

essencial
para a
mobilidade

cotidiana
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
em

virtude
da
indisponibilidade
de bens. A
demora

excessiva
para o
conserto
, a
necessidade
de
locar
outro
automóvel
e a
frustração
de
receber
o
bem

ainda
com
defeitos

após
a
propositura
da
ação

são

circunstâncias

que

ultrapassam
o simples
descumprimento

contratual
.

A
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
é
pacífica

nesse

sentido
:

“RECURSO INOMINADO. ANÁLISE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DETECTADA. INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 5. A indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. A demora no conserto de veículo por prazo superior a 3 meses é suficiente para a caracterização do dano moral. Precedentes das Turmas Recursais. (...) (N.U 1012220-19.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
publicado
no DJE 02/11/2023)”

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de R$
6.000,00
(seis mil reais).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e:

a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

em
face de W.M. DE CASTRO
LTDA.;

b)
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

em
face de LABORATORIO DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. para
condená
-la
ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de:

i
) R$ 12.900,00 (doze mil e
novecentos
reais), a
título
de
danos

materiais
,
atualizada

apenas

pelo
IPCA
desde

cada

desembolso

até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

apenas
a Taxa Selic (STJ
Súmulas
43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ
);

ii
) R$ 6.000,00 (seis mil reais), a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ), para
não
haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025